Tribunal: TJMT
Processo: 1025621-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025621-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ADEMIR SELZLEIN - CPF: 630.588.551-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1025621-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO
:
ADEMIR SELZLEIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL NÃO FOI APRESENTADA NO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DA SUA CONCESSÃO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão.

Inteligência do artigo 308 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face de decisão interlocutória que nos autos de
Tutela de Urgência na Medida de Arresto nº 1003512-79.2020.8.11.0037
, ajuizada por
ADEMIR SELZLEIN
, ora agravado, deixou de acolher o pedido da ora agravante para extinguir a
medida cautelar de arresto
, com fundamentos no artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC/15, diante da cessão da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Em suma, aduz a agravante que
o requerente/agravado ajuizou Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em face da requerida/agravante, com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória de urgência, consistente no bloqueio cautelar de bens, para a garantia de futura ação a ser ajuizada.

Informa que e
m
06/07/2020
, Juízo
a quo
deferiu a liminar cautelar para a constrição de bens da requerida/agravante, todavia, a medida não foi cumprida no prazo de 30 dias.

Na concepção da requerida/agravante, se a liminar cautelar não for cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, como no caso em discussão, cessada estará sua eficácia, nos termos
art.309, II, do CPC/15
, em consequência, a medida cautelar deve ser extinta sem resolução do mérito, muito mais ainda quando não ajuizada a ação principal.

Enfatiza que a
tutela cautelar implica coerção ou restrição dos direitos do réu, que não podem ficar à mercê da boa vontade do autor em dar efetividade pelo tempo que entender e apresentar o pedido principal quando assim decidir, sendo que o prazo concedido pela lei é suficiente para que seja dada efetividade.

Por fim, pugna pela liminar recursal para
imediata suspensão da r. decisão agravada, com a suspensão do feito de origem e, em caráter subsidiário, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão de qualquer novo ato de constrição. No mérito, que o recurso seja provido para ser declarada a cessação da eficácia da liminar, com eficácia
ex tunc
, para o reestabelecimento das partes ao
status quo ante
e, ato contínuo, decretar a extinção do feito de origem, nos termos dos
artigos 309, II e parágrafo único e 485, III, IV e VI do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 153996693
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 155209709
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende a agravante a reforma da decisão proferida na MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO que indeferiu o pedido de extinção da medida cautelar, sob o argumento de que se a tutela de urgência não for cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, como no caso em discussão, cessada estará sua eficácia, em consequência, a medida cautelar deve ser extinta sem resolução do mérito, muito mais ainda em face do não ajuizamento da ação principal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar, e não a partir da mera concessão da liminar, conforme disposto no
artigo 308
-
CPC
/
2015
define que:

“Art
.
308
.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Denota-se da redação do
artigo 308 do CPC/15 (antigo 806 do CPCP/73)
, que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não ocorreu.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os arestos do STJ e deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (CPC, ART. 806). DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR (...).
O prazo decadencial de trinta dias, previsto no art. 806 do CPC, para o ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da liminar ou cautelar, concedida em procedimento preparatório
."
(STJ - REsp 869.712/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2014, DJe 16/03/2014
)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. 1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação (...)".(
STJ AgRg no REsp 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO –
TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – EXTINÇÃO DO ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. O recurso merece ser interposto quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à parte que, segundo a doutrina, corresponde ao interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.
Não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar
."
(TJMT - Ap 102989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 -
IMPOSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida. Inteligência do artigo 308 do CPC/15. Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem. Precedente do STJ.-”
(TJMT
RAI nº 1016744-75.2020.8.11.0000 –
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2020)

Portanto, conforme se verifica, a norma legal e pacífica jurisprudência referem expressamente que a contagem do prazo se inicia 'da data da efetivação da medida cautelar', e não do mero deferimento da liminar.

Assim correta a decisão singular que deixou de acolher o pedido da agravante para extinguir a
medida cautelar de arresto
, com fundamentos no artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023